Tribunal: TJDFT
Processo: 0736123-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e determinou a manutenção do bem em depósito no Distrito Federal. Nas razões recursais e dentre outras teses, o agravante requereu a reforma do decisum a fim de “possibilitar a consolidação da posse e propriedade plena do bem objeto do contrato em questão nas mãos do Agravante, 05 (cinco) dias após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, autorizando, assim, a sua venda antes do trânsito em julgado da presente ação”. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferimento da “consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem objeto da presente demanda, nos termos do § 1.o do artigo 3.o do Decreto Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, autorizando inclusive, a sua remoção para localidade diversa da comarca de origem e alienação a terceiros, antes da decisão final do processo de Busca e Apreensão”. Em exame do decisum vergastado, verifica-se que a venda do bem não ficou condicionada ao trânsito em julgado da sentença, mas tão somente determinou-se o depósito nesta Capital. Ante eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, que possam impedir o conhecimento do recurso, e em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46